Tribunal: STF
Processo: HC 53532
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE GUARDA DE MOEDA FALSA (ART. 125, V, DA C.F., C/C O ARTIGO 3º, ITEM 3º, DA CONVENÇÃO PROMULGADA PELO DECRETO Nº 3.074, DE 14.9.1938).
INOCORRÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE VISTA AO DEFENSOR DO RÉU, PARA RAZÕES FINAIS. 
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE, POR TER SIDO SANADA A POSSÍVEL FALTA, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 572, I E III, DO C.P.P. 
PEDIDO DENEGADO.